Tribunal: TJDFT
Processo: 0718712-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI N. 11.343/06, ART. 33, “CAPUT” E § 4o. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, “caput” e § 4o, da Lei n. 11.343/2006, fixando pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar: (i) se as provas nos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) a adequação da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas por autos de apreensão, laudos periciais, prova oral colhida sob contraditório e confissão do réu.
4. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência, quando harmônicos, coerentes e corroborados por outros elementos probatórios, possuem valor probatório suficiente para embasar a condenação.
5. A apreensão de drogas fracionadas, acompanhadas de balança de precisão, material para embalagem e numerário sem comprovação de origem lícita, evidencia a finalidade mercantil da conduta.
6. A dosimetria da pena observa os critérios legais e os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo ilegalidade na fixação da pena-base, na incidência das atenuantes e na aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A condenação por tráfico de drogas é mantida quando a materialidade e a autoria se encontram comprovadas por provas técnicas e testemunhais coesas.
2. A dosimetria da pena segue critério discricionário do juiz, respeitados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CPP, arts. 156, 386, 387, IV, e 804; Lei n. 11.343/06, arts. 33, “caput”, § 4o, 42, 43, 50, § 3o, 63 e 72; CP, arts. 44, 49, 59, 61, I, 65, I e III, “d”, 68 e 77.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas n. 231/STJ e n. 444/STJ; Tema n. 158/RG; Tema Repetitivo n. 1139.